Tribunal: TJDFT
Processo: 0749965-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ABUSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
2. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicação da Resolução. O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema. Entende a Corte ser legítima a revogação da permissão de desconto diretamente na conta corrente.
3. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança.
4. A Resolução do Conselho Monetário Nacional - que não é lei em sentido formal - há que ser lida sob as luzes da boa-fé objetiva - que decorre de lei ordinária (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor). Deve-se, como consequência, vedar condutas que indiquem a má-fé do consumidor. Isso ocorre, por exemplo, com a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente e, logo depois (um a três meses), sem qualquer justificativa, a revogação da autorização.
5. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil).
6. Na hipótese, a agravante demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes.
7. Não há indicativo de exercício abusivo do direito. Não se trata de revogação imediata após a contratação, o que afasta a presunção de má-fé. Assim, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Também ficou demonstrado o perigo de dano: o saldo aprovisionado pelo banco é significativo, diante dos valores recebidos, o que enseja violação ao mínimo existencial.
8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.